Tribunal: TJDFT
Processo: 0706736-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706736-69.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELISEU KOPP &amp; CIA LTDA APELADO: FOCALLE - ENGENHARIA VIARIA LTDA., DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E S P A C H O Ciente dos documentos encartados no ID 30424297 e 30424298. Prossiga-se. BRASÍLIA, DF, 5 de novembro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora